Tribunal: TJMT
Processo: 0040326-76.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0040326-76.2012.8.11.0041
AUTOR: ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
REU: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO pleiteando a rescisão do julgado proferido na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo no 2050/04 (Código 174056).
O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 13456452.
Não houve apresentação de impugnação, conforme certidão lançada no Id. 13457493.
Ao analisar o feito, verificou-se a ocorrência de decadência, razão pela qual, determinou-se a intimação do Autor para manifestação, a teor do art. 10 do CPC, conforme decisão proferida no Id. 69914467.
O Requerente, na petição anexada no Id. 69985972, requer a desistência da ação.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Conforme estabelece o art. 975, “caput”, do Código de Ritos, o prazo para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
Importante ressaltar que o termo a quo do prazo acima conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, a teor da Súmula 401 do STJ.
A matéria foi objeto de discussão e julgada pela sistemática do Recurso Repetitivo no âmbito do STJ (REsp. 1.112.864/MG).
Trago à colação o recente aresto do STJ reafirmando a jurisprudência no recurso repetitivo acima mencionado, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, nas ações rescisórias, "o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento" (AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; Segunda Seção, DJe 21/06/2018). 2. No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que, por sua vez, dá-se no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ). 3. Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual. 4. Hipótese em que o aresto rescindendo transitou em julgado em 04/01/2012, na vigência do CPC/1973, tendo sido a presente ação rescisória protocolada em 24/05/2019, quando já superado havia muito o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do CPC/1973. 5. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/05/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto obejto da presente ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 23/09/2020) (NEGRITEI)
Importante ainda ressaltar que o prazo previsto no art. 975, “caput”, do Código de Ritos não é apenas prazo prescricional, mas sim decadencial, ou seja, afeta o próprio direito material a ser desconstituído na ação rescisória.
Nesse sentido a doutrina, in verbis:
É tranquilo o entendimento de que no prazo de dois anos, a parte não perde o direito à ação rescisória, mas o próprio direito material de desconstituir a decisão, de forma que o prazo de dois anos tem natureza decadencial. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora Juspodivm, ano 2016, 1a tiragem, p. 1.590)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO — AÇÃO RESCISÓRIA — DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS (2) ANOS — ARTIGO 975, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO. Opera-se a decadência do direito à rescisão de acórdão do Tribunal, quando transcorrido prazo de dois (2) anos a contar da data do trânsito em julgado. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1012320-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)
No caso em tela, a decisão rescindenda transitou em julgado no dia 02/03/2007, conforme se infere na certidão acostada no Id. 13457482.
Assim, a data fatal para a propositura de ação rescisória é 02/03/2009.
Considerando que a presente ação protocolizada em 05/11/2012, conclui-se que a mesma foi proposta quando já ultrapassado e, em muito, o limite final para a prática do ato processual.
Nesse norte, o reconhecimento da decadência é medida impositiva.
Diante do acima exposto, DECLARO ex officio a decadência do direito a ser desconstituído na presente ação rescisória.
Em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar o Requerente nas custas processuais, mas o condeno em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §4o, III, do CPC, devendo, entretanto, tal condenação em verba honorária ser suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista ser o Requerente beneficiário de justiça gratuita.
Transitada em julgada e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora